Tribunal: TJDFT
Processo: 0018126-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Fazenda Pública deve pagar honorários advocatícios à parte executada em decorrência da extinção da execução fiscal pelo acolhimento de exceção de pré-executividade.
2. A fixação dos honorários nos processos em que a Fazenda Pública for parte devem levar em consideração grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, de acordo com os patamares previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.